Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-72.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001117-72.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE WELLINGTON PIMENTEL SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIME. PENAL. PROCESSUAL PENAL. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO (ART. 65, III, D, CP). CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO INSCULPIDA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Apelante irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, que a condenou ao cumprimento de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática delitiva insculpida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente recurso de Apelação objetivando a desconstituição do decisum com supedâneo nos argumentos a seguir expendidos. 2. Pugna, inicialmente, pela nulidade das provas sob alegativa de que “a diligência se iniciou a partir de uma busca veicular realizada pelos policiais de maneira ilegal, visto que não fundamentada em justa causa e advinda de denúncia anônima”. No mérito, pugna a ilustre Defesa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Processual Penal, pela absolvição do Apelante, argumentando não existirem elementos probatórios suficientes acerca de haver o Apelante concorrido para a prática da infração penal. Requerendo, por fim, alternativamente, o redimensionamento da pena base aplicada para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, bem como a mudança do regime inicial de cumprimento de pena (Id 67491457). 3. Percebe-se da leitura da Denúncia que, segundo a narrativa dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a partir de denúncia anônima à autoridade policial foram fornecidos elementos específicos que permitiram promover as diligências necessárias à apreensão das drogas e prisão em flagrante do Recorrente. Com efeito, conforme extrai-se dos depoimentos colhidos dos policiais militares, toda a diligência e prisão do acusado ocorreu devido as informações decorrentes de denúncia anônima, que motivou a realização da abordagem, cuja ação resultou na apreensão de drogas. Desse modo, entende a jurisprudência que existe justa causa para a efetiva busca pessoal e veicular, tendo em vista que não se trata de informações genéricas ou mesmo de suposições baseadas na experiência policial. 4. O delito reprimido pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática do agente de quaisquer dos verbos ali compreendidos. 5. Comprovando-se, pelo vasto conjunto probatório constante dos autos, a flagrância do acusado na posse de substância ilícita com inequívoca destinação à traficância, torna-se forçosa a ratificação da sentença que reconheceu a incursão da ora Apelante na predita incursão delitiva. 6. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação. Precedentes do STJ. 7. Os requisitos estabelecidos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas se firmam em cunho cumulativo, sendo necessária a simultânea presença de todos eles para a obtenção da fração redutora ali prevista. Incabível, portanto, in casu, a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em favor do acusado, uma vez que restou demonstrado, in folio, de forma inequívoca, o não preenchimento dos requisitos para tal benefício, uma vez constatado não ser o réu primário, mantendo-se, portanto, a sentença objurgada neste ponto. 8. O réu confessou a autoria do crime na fase inquisitorial, conforme consta em seu interrogatório, sendo, portanto, necessário o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme precedente consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido: “a jurisprudência pacífica desta Corte, que "ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (AgRg no REsp n. 2.069.827/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas). 9. Redimensionamento da pena privativa de liberdade aplicada para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 800117-72.2021.8.05.0248 em que figuram, como Apelante, JOSÉ WELLINGTON PIMENTEL SANTANA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR